Tribunal: TJMT
Processo: 1017103-25.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017103-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (EMBARGADO), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE Embargos de declaração – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Omissão -Ocorrência - Fixação de prazo razoável para o cumprimento de obrigação de fazer - Embargos acolhidos.

O prazo de “24 horas” fixado pelo juízo é bastante exíguo, ainda mais se consideramos o panorama de calamidade instaurada por conta da Pandemia do COVID-19. Desta feita fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A em face de acordão que a unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante alega que o acordão é omisso, posto que deixara de apreciar pedido expressamente formulado em seu Agravo de Instrumento, mais precisamente no item “VI”, condizente a o prazo desarrazoado para cumprimento, o que contrariaria o disposto no artigo 537, §1º do CPC.

Assevera que o cerne motivacional para a negativa concentra na inexistência de cobertura por ausência de previsão contratual obrigatória, logo, que nesses casos, não possui rede credenciada, devendo então buscar profissionais e estabelecimentos que possam atender o beneficiário da tutela pelo tempo necessário, bem como realizar a contratação dos mesmos para referido atendimento, o que é impossível de se realizar em 24 horas!

Desta forma, sob a análise conjunta dos fatores supramencionados, é possível observar que a manutenção do v. acórdão implicará em evidente enriquecimento sem causa da embargada (art. 884 do Código Civil), instituto vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, a redução das astreintes nos moldes do artigo 412 do Código Civil torna-se medida imperativa ao caso.

Prequestiona os artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e artigos 489, §º1º, IV e 537 caput, §1º, I e II, ambos do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, suprindo as lacunas apontadas, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA.

Sem manifestação da Embargada (id.n.º 73226479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A em face de acordão que a unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem, o acordão merece acolhimento, posto que de fato o acordão não se manifestou quanto ao requerimento de fosse concedido prazo hábil ao cumprimento da obrigação.

O juízo “a quo” decidiu: “deferiu em parte o pedido liminar para determinar que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida autorize a cobertura
: a) do exame médico de “HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA”; e b) dos procedimentos médicos de fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), equoterapia, e fonoaudiologia, cujo custeio deve limitarse ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, impôs multa diária que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”

A Embargante sustenta a necessidade de que lhe seja concedido um prazo para cumprimento a referida determinação, sob alegação de não possui rede credenciada, devendo então buscar profissionais e estabelecimentos que possam atender o beneficiário da tutela pelo tempo necessário.

Porém, em que pese referia alegação não traz autos, nenhuma prova capaz de comprovar a alegação de inexistência de rede credenciada.

No entanto, em que pese a ausência de documentos, entendo que o prazo de “24 horas” fixado pelo juízo é bastante exíguo, ainda mais se consideramos o panorama de calamidade instaurada por conta da Pandemia do COVID-19.

Desta feita fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar.

No que tange a redução do astreinte, presente o nítido interessa em rediscutir matéria já decidida, que não cabe em sede embargos.

Diante, do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos, e fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão prolata no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021